Tribunal: STF
Processo: HC 125086
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-19
Data de publicação: 2018-11-19

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – ALEGADA ATIPICIDADE DAS CONDUTAS PERPETRADAS PELOS ORA AGRAVANTES – INOCORRÊNCIA – DIRIGENTES DO INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE (ICS) – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS CONSUBSTANCIADORES DA NOÇÃO CONCEITUAL DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL – QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DE ENTE PARAESTATAL – EQUIPARAÇÃO DE SEUS DIRIGENTES AO CONCEITO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO PARA EFEITOS PENAIS – DOUTRINA – PRECEDENTES – PRETENDIDA NULIDADE DA PENA DE MULTA FIXADA NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – MATÉRIA INSUSCETÍVEL DE ANÁLISE NESTA SEDE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER SITUAÇÃO DE DANO EFETIVO OU DE RISCO POTENCIAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA DOS RÉUS – DESCABIMENTO DA AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.